Tribunal: TJSP
Processo: 1002978-14.2020.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - A ausência de solicitação administrativa de ressarcimento, nos termos do artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL não pode ser interpretada como falta de interesse processual - Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos indicados no relatório de regulação do sinistro, bem como no laudo pericial produzido

Ementa:

AÇÃO DE REGRESSO - A ausência de solicitação administrativa de ressarcimento, nos termos do artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL não pode ser interpretada como falta de interesse processual - Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos indicados no relatório de regulação do sinistro, bem como no laudo pericial produzido nestes autos e a prestação de serviços da Companhia de Energia - Laudo superficial e genérico que não confere a certeza necessária a respeito dos fatos que deram causa aos danos provocados nos equipamentos do segurado - A perícia em questão não foi conclusiva ao estabelecer a causa dos danos, não se podendo presumir que sua origem foi a alegada má prestação dos serviços da apelante - Demais disso, quanto à efetiva comprovação do pagamento ao segurado, força convir que o documento consistente em um "aviso de lançamento", por si só, não comprova o ingresso do numerário na conta do segurado - Sentença reformada para julgar improcedente o pedido e condenar a autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.